Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de despesas condominiais, tendo réu alegado sua ilegitimidade passiva porquanto o imóvel era ocupado exclusivamente por sua ex companheira.
2. Indeferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória em primeiro grau e não interposto agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V), ocorre a preclusão consumativa do assunto, o que, inexistindo comprovação de fatos novos, inviabiliza a análise do pedido em apelação.
3. Não se reconhece cerceamento de defesa quando à parte é dada a oportunidade de se manifestar após a apresentação da réplica e esta não aponta as defesas que entende de direito.
3. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, é legítimo o proprietário para as cobranças de despesas de condomínio, ainda que a posse do imóvel tenha se dado por outra pessoa.
4. Apelo não provido.